Tribunal: TJDFT
Processo: 0005491-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005491-86.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VICTOR RHAUAN PRADO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO FIRME. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. I - Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da LAD uma vez que a grande quantidade de conversas com terceiros, captadas durante interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados judicialmente autorizadas, comprovam com absoluta segurança, que os réus não são meros usuários e que a significativa quantidade de drogas que mantinham depositadas em suas residências se destinava à difusão ilícita. II - A circunstância judicial inserta no art. 42, da Lei no 11.343/2006, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida, em circunstância judicial única, para majoração da pena-base. III - Recurso de VICTOR desprovido. Recurso de VINÍCIUS parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 do Código de Processo Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), defendendo o cabimento da desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de porte de droga para consumo próprio. Aduz que não há provas nos autos que amparem a prática de traficância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 28 da Lei 11.343/2006,155 do Código de Processo Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “atender ao pleito de absolvição do ora recorrente ou desclassificação do delito implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.283.182/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010